Tribunal: TJPA
Processo: 0047303-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047303-28.2014.8.14.0301
APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: EDSON SAINT CLAIR SILVA DOS PRAZERES, MARIA MARLENE PRAZERES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047303-28.2014.8.14.0301

APELANTE:GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADO(S): GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB/DF 24.923 E LETÍCIA FELIX SABOIA OAB/DF 58.170

APELADO(S): EDSON SAINT CLAIR SILVA DOS PRAZERES, MARIA MARLENE PRAZERES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO(A):CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL
.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE. MORTE DO PACIENTE.DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Á UNÂNIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID.1476840-Pág.1/10) interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face de sentença (ID.1476838-Pág.1/9) proferida, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0047303-28.2014.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
EDSON SAINT CLAIR SILVA DOS PRAZERES
e
MARIA MARLENE PRAZERES DA SILVA,
que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido monetariamente, e desde seu arbitramento (Súmula nº.362, do STJ), e incidirão juros de mora a partir da citação (art.405 do CC). Haja vista o acolhimento integral do pedido formulado pelos autores, os ônus sucumbenciais deverão ser suportados exclusivamente pela ré, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a ser revertido em favor da Defensoria Pública do Estado. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais (ID.1476840-Pág.1/10), a parte apelante arguiu, a não configuração do dano moral devido a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, requerendo sua minoração e da verba honorária.

Contrarrazões dos apelados

apresentadas (ID.1476842-Pág.1/4), pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O feito foi distribuído a minha relatoria e o apelo foi recebido no duplo efeito nos termos do art.1.012 do NCPC (ID.1489182-Pág.1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem.

Argumenta a parte autora,
que no dia 11/03/2013, a Sra. Nazarina Silva dos Prazeres genitora dos apelados sofreu uma queda que culminou com a fratura do fêmur, necessitando submeter a cirurgia de urgência, e que por questões administrativas do plano de saúde, o procedimento cirúrgico não chegou a ocorrer, agravando o quadro de saúde da genitora dos autores, devido a internação de 17 dias culminando com seu óbito por choque séptico, pneumonia, insuficiência renal e fratura do fêmur.

In casu, a pretensão posta à análise cinge-se à ocorrência de dano moral, em virtude de recusa indevida de cobertura securitária, relativa à demora de liberação de procedimento cirúrgico prescrito à autora, o que segundo os autores ocasionara o óbito desta.

Foi verificado que o relatório médico acostado à fl.21 (ID.1476824-Pág.22) atestara a necessidade de cirurgia com a maior brevidade, pois há risco de trombose, embolia, formação de escara sacral, insuficiência renal, pneumonia e outras comoforbidades que podem advir do paciente acamado, sendo solicitado a cirurgia no dia 14/03/2013.

Também foi observado que a paciente estava com seu estado clinico "estável" até o dia 25.03.2013 (fls. 120-ID.1476836-Pág.15) com cirurgia programada para o dia seguinte (26.03.13), quando apresentou complicações em seu quadro de saúde, havendo inclusive sido lançado no prontuário médico "HD sepse (foco pulmonar) ".

Com efeito, considerando a data de solicitação de cirurgia até a piora do quadro clinico médico, a autora esperou por 11 dias para a realização do procedimento cirúrgico, em razão da inércia da requerida em autorizar o ato médico em questão, embora não haja justificativa para tal retardo diante dos riscos apontados no laudo médico supracitado, em total desrespeito à RN n° 259, da Agência Nacional de Saúde, vindo a falecer no dia 27/03/2014.

Apesar de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo, conforme jurisprudência da Segunda seção do STJ, entendimento cristalizado no enunciado nº 608 da Súmula de jurisprudência do STJ, in verbis:’ Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por entidades de autogestão.” , o que é o caso nos presentes autos (GEAP), contudo, o fato de ser inaplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, sob a referida modalidade, não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.

Desse modo, havendo previsão contratual de cobertura da doença e prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente, independentemente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde, restando evidenciado que houve falha na prestação de saúde, que veio a

ocasionar o óbito da paciente.

De tudo que já foi debatido nos presentes autos e pelas provas apresentadas, entendendo que resta caracterizado o ato ilícito praticado pela ré/apelante.

A propósito, trago a colação os julgados do STJ, nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS
. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. INEXISTENTE.
PLANO
DE
SAÚDE
.
ENTIDADE
DE
AUTOGESTÃO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS AMBÍGUAS E GENÉRICAS. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADERENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SÍNDROME CARCINOIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVAMENTO PSICOLÓGICO. VALOR ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 1.
Ação
ajuizada em 11/09/13. Recurso especial interposto em 25/07/16 e concluso ao gabinete em 18/11/16. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se há violação ao princípio do colegiado ante o julgamento monocrático da controvérsia, se incide o Código de Defesa do Consumidor nos planos de
saúde
de
autogestão
e se há abusividade na conduta da operadora, passível de compensação por danos morais, ao negar cobertura de tratamento ao usuário final. 3. O julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do CPC/73, perpetrada na decisão monocrática. Tese firmada em acórdão submetido ao regime dos 4. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de
plano de saúde administrado por entidade de autogestão
, por inexistência de relação de consumo. 5. A avaliação acerca da abusividade da conduta da
entidade
de
autogestão
ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente.
6.

Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da
saúde
, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de
plano
de
saúde
oferecer o tratamento indispensável ao usuário. 7. O médico ou o profissional habilitado - e não o
plano
de
saúde
- é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes. 8. Esse entendimento decorre da própria natureza do
Plano
Privado de Assistência à
Saúde
e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual.
9. Honorários advocatícios recursais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação. 10. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

No tocante ao
valor da
indenização
referente ao
dano
mora
, apesar do apelante não ter informado em suas razões de reforma qual seria o patamar indenizatório que ele entende devido à título de danos morais no presente caso, muito menos ter ele trazido aos autos qualquer jurisprudência nesse sentido, somente argumentando que o valor da
indenização
em
R$-40.000,00
revela-se abusivo, todavia, ressalte-se que esse valor está
aquém
dos valores fixados nos julgados tanto do STJ, quanto desta Corte de Justiça em casos semelhantes, os quais colacionei
,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC) -
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA -
PLANO
DE
SAÚDE
-
RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

3. A condenação da agravante no pagamento de
indenização
, por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade fixados, em casos análogos, por esta Corte Superior.
(STJ - AgInt no AREsp 1046995 / RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 23/03/2018).

EMENTA:APELAÇÃO
PLANO
DE
SAÚDE
.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA.
PACIENTE
DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. SOLICITAÇÃO POR MÉDICO CREDENCIADO DE UTILIZAÇÃO DE 2 (DUAS) PRÓTESES CARPENTIER - MITRAL E AÓRTICA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
PACIENTE
IDOSA, COM CONTRAINDICAÇÃO DE PRÓTESE MECÂNICA. RECUSA DO
PLANO
DE
SAÚDE
EM FORNECER O MATERIAL SOLICITADO. LIMINAR DEFERIDA EM PLANTÃO.
PACIENTE

QUE FALECEU
NO CURSO DA DEMANDA. CHOQUE CARDIOGÊNICO. RECUSA
INDEVIDA / INJUSTIFICADA
DA OPERADORA DO
PLANO
DE
SAÚDE
. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Deste modo, considerando toda a particularidade do caso acima enumeradas, entendo ser necessária a redução do
quantum
indenizatório para R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que tal valor encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito
(...) (2019.00390630-74, 200.164, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-07, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, considerando os precedentes dessa Corte de Justiça e do C. STJ, bem como, as circunstâncias do caso concreto, entendo que a fixação do valor dos danos morais em
R$-40.000,00 (quarenta mil reais)
, sendo R$ 20.000,00 para cada filho da “de cujus” atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção.

No que se refere a minoração dos honorários advocatícios fixados em 15%(quinze por cento) na decisão ora combatida, verifica-se que o pleito não merece ser acolhido, vez que fundamentou aquele
Juízo a quo
de modo claro e isento de dúvidas a aplicação acertada da legislação que norteia a matéria, sendo salutar a manutenção da sentença quanto a este ponto.

Neste
sentido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/11/2020